Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. DENEGAÇÃO.

1) Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.

2) As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautela

3) Quando as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) são inadequadas ao caso, impertinente se mostra a aplicação de quaisquer delas.

4) Ordem denegada.